Tribunal: STF
Processo: AI 496046
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA 1. Recurso extraordinário: descabimento: Súmula 735: não
cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
liminar.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: acórdão
recorrido que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional
relativa aos limites do poder geral de cautela: alegada violação a
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria indireta ou
reflexa, que não viabiliza o RE.